Tribunal: STF
Processo: Rcl 74624
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação ajuizada por CELSO DA COSTA, contra decisão proferida em Processo Administrativo n. 16331.720041/2019-22, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 14.



    Alega a parte autora na inicial, que no ano de 2019, foi instaurado procedimento administrativo contra o reclamante em razão de denúncia anônima. 



    Sustenta que “foi apresentado um relatório preliminar, ao que pese a denúncia anônima contrariar o artigo 144 da Lei Federal 8.112/90 e, também, o artigo 6ª, incisos de I até V, da Lei Federal 9.784/99, onde disseram que foram encontrados indícios que apontavam para uma variação patrimonial incompatível com os rendimentos no ano-calendário 2015, conforme documento assinado por Melissa Barbosa de Abreu e André Luís Nascimento, ambos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “este aumento patrimonial no ano-calendário 2015, realmente existiu, pela razão direta do mesmo ter vendido no ano de 2014, pela quantia de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) um imóvel adquirido no ano de 1998, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme comprova as declarações de imposto de renda apresentadas à receita federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz “o processo ficou inerte de meados do ano de 2021 até agosto do ano de 2023, quando então, este advogado que subscreve, ingressou no processo administrativo, pois, o ex-servidor já doente, conforme determinação da junta médica que lhe aposentou por motivos graves, sem que ele pudesse sequer, tentar se reabilitar ao trabalho” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “ao longo destes mais de cinco anos, houve uma verdadeira pescaria probatória no sentido de pegarem alguma irregularidade contra o ex-servidor, mas a MOTIVAÇÃO DESTA RECLAMAÇÃO DIRECIONADA A SUPREMA CORTE, CINGE-SE NA MANIFESTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “ao ingressar no processo administrativo em referência (n. 16331.720041/2019-22), este advogado que subscreve teve imensas dificuldades de ter acesso aos autos, conforme trocas de correios eletrônicos (e-mails), efetuadas com os auditores fiscais que conduziram a sindicância” (fl. 6, e-doc. 1). 



    A resposta da autoridade administrativa, via e-mail, foi a seguinte:



    Boa tarde, Sr. Jorge! Informo que dado o tamanho do arquivo, não é possível encaminha-lo como anexo deste e-mail. Realizamos um teste com o arquivo que enviamos ao senhor na sexta-feira, dia 04/08/2023, e não encontramos problemas. Assim, encaminho orientações mais detalhadas sobre o procedimento: (...). 



    (...)



    Prezado Sr. Jorge, tomamos conhecimento de que não conseguiu acessar o arquivo com o conteúdo do processo administrativo 16331.720041/2019-22. 



    Desta forma, o conteúdo estará disponível com a secretaria do Escritório de Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, Sra. Viviane Pinto Correia, com a qual poderá, pelo telefone (21) 3805- 4038, obter o endereço do escritório e o melhor horário para a busca do arquivo.



    Após, o patrono compareceu às dependências do escritório da corregedoria da Receita Federal do Brasil, oportunidade em que lhe foi entregue mídia CD contendo cópia digitalizada do processo administrativo (fl. 9, e-doc. 7). 



     Afirma que “os elementos trazidos na presente sede reclamatória, evidenciam a inequívoca transgressão à autoridade da Súmula Vinculante n. 14 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, assim como da vedação constitucional do anonimato e demais normas infraconstitucionais, razão pela qual, justificam o deferimento do pedido de medida liminar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada teria violado a tese firmada na Súmula Vinculante n. 14. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada:



    Súmula Vinculante n. 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifico que o reclamante busca impugnar práticas oriundas da Receita Federal, enquanto o precedente invocado pelo autor diz respeito a procedimentos investigatórios conduzidos pela polícia judiciária, pelo que demonstra-se a ausência de estrita aderência com o ato administrativo impugnado. 



    A jurisprudência desta Corte tem entendido pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 14 aos procedimentos de natureza cível:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8458 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 19-09- 2013) Confiram-se ainda as decisões monocráticas a seguir: Rcl 21.050/BA, Relator Ministro Teori Zavascki, Dje 03.08.2015; Rcl 16.667/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.11.2013; Rcl 12.884/DF, Relator Ministro Ayres Britto, DJe 11.11.2011; e Rcl 9.677/ES, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.4.2010. (Rcl nº 23.196/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/03/2016, p. 18/03/2016)



    Desse modo, em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, Súmula Vinculante n. 14, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acesso, justificado pela garantia da ampla defesa, às informações de sindicância administrativa não guarda pertinência com as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante 14. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 23.119-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 22/04/2016; grifos acrescidos). 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente